Tribunal: TJDFT
Processo: 0730600-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TEMA 1.153 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Restou expressamente consignado no acórdão embargado que, no Tema Repetitivo n. 1.153, o STJ foi determinada a suspensão apenas dos recursos especiais e dos agravos em recursos especiais interpostos nos Tribunais de segunda instância ou em tramitação na Corte Superior, não se aplicando à hipótese dos autos.
3. O STJ admite que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família e haja viabilidade da constrição.
4. Na hipótese, o que a embargante pretende é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.